Tribunal: TJDFT
Processo: 0723649-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), devidos por ter a parte recorrida atuado como defensora dativa no juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia. Em suas razões suscita a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, porque a fixação se deu por órgão da Justiça vinculado à União, que não pode impor obrigação pecuniária a ente federativo diverso. No mérito sustenta, em síntese, que foi opção do juízo a convocação do advogado dativo e não de Defensor Público disponibilizado pelo Distrito Federal. Requer a extinção do feito sem resolução de mérito, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49522293) e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 49522296).

3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "são devidos honorários de advogado ao curador especial, devendo ser custeado pelo Estado, haja vista que o advogado dativo não pode ser compelido a trabalhar gratuitamente em face da carência ou ausência de Defensoria Pública na região" (AgRg no REsp 1.451.034/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 19/8/2014). Dessa forma, tendo em vista que a Defensoria Pública do Distrito Federal é mantida pelo ente político recorrente, resta evidente sua legitimidade passiva para responder pelo inadimplemento. Preliminar rejeitada

4. Ademais, o “advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz ...” (§ 1o do art. 22 do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/94).

5. No caso dos autos, o documento de ID 49522287 - Pág. 156 deixa claro que a nomeação do recorrido se deu em razão da insuficiência de Defensores Públicos para atuarem no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, bem como a suspensão do atendimento do Núcleo de Prática Jurídica do Unieuro – NPJ no período de 24/06/2019 a 05/08/2019.

6. Diante da impossibilidade de o acusado permanecer sem defesa, nos termos do art. 5o, LV, da CF, a nomeação de defensor dativo se mostrou obrigatória, cabendo ao recorrente responder pelos honorários advocatícios correspondentes à assunção do múnus público por terceiro. 7. Ressalte-se ser direito do advogado a fixação de honorários, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, sempre que indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, nos termos do § 1o do art. 22 da Lei 8.906/94. Assim, comprovada a atuação diligente do advogado e a impossibilidade de atuação da Defensoria Pública, não merece reparo a sentença de origem.

8. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Sentença mantida. Isento de custas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.